Tribunal: TJES
Processo: 5001254-20.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001254-20.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: LUCIA HELENA MALVINO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001254-20.2020.8.08.0002

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE
ALEGRE

A
PD
O
:
LUCIA HELENA MALVINO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL. EXECUÇÕES FISCAIS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.

O Tema 1.184 examinado pelo STF condiciona a extinção da execução fiscal de baixo valor sob o fundamento da ausência de interesse de agir após implementação das medidas de tentativa de conciliação, solução administrativa e protesto do título. Contudo, ajuizado o pedido, não há óbice para que o pedido de suspensão do processo seja deferido para que sejam adotadas as necessárias providências pelo ente tributante.

2
.
A decisão proferida em dissonância ao princípio da não surpresa permite que seja anulada, ainda que se trate de matéria sobre a qual o juízo possa decidir de ofício.

3.
O parcelamento do débito implica na imediata suspensão da execução fiscal até que se finde o prazo estipulado para pagamento ou até que seja completamente quitada a obrigação.

4.
Recurso provido. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer
do recurso e dar-lhe provimento para anular a sentença
, nos termos do voto do relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001254-20.2020.8.08.0002

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE
ALEGRE

A
PD
O
:
LUCIA HELENA MALVINO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
sentença
que julgou
extinta a execução fiscal
promovida pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
,
na forma da art.
485
, inciso V
i
, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões,
em apertada síntese,
a
extinção do processo, além de ferir o princípio do contraditório, fere ainda
a conclusão tomada por exame do
Tema 1.184, considerando
ainda
que
sequer foi
indagado
quanto ao
interesse em requerer a suspen
s
ão do processo.

Aduz
ainda que houve parcelamento do débito e que o processo encontrava-se suspenso para devido cumprimento da obrigação.

Esse é o breve contorno dos autos, passo ao devido enfrentamento do recurso.

Pois bem.

A
Lei Municipal 3.613/2020
prevê:

Art. 250. O parcelamento de crédito tributário e fiscal, quando ajuizado, deverá ser precedido do pagamento das custas e honorários advocatícios.

Parágrafo Único.

Deferido o parcelamento, o Procurador Geral do Município autorizará a suspensão da ação de execução fiscal, enquanto estiver sendo cumprido o parcelamento.

Verifica-se no caso dos autos que o ente tributante promoveu o protesto cartorário dos débitos antes de inscrevê-los em dívida ativa
e que a
pós o ajuizamento da lide houve o parcelamento do débito, sob Termo de confissão de dívida, cujo
s
vencimento
s
foram previst
os
entre fevereiro e outubro de 2024, oportunidade em que foi requerida a suspensão do processo
ao juízo
.

Contudo,
sem intimação prévia e
sob fundamento da ausência de interesse de agir, considerando o baixo valor da execução,
ocorreu a extinção da
ação, o que deve ser modificado.

Isso t
anto por considerar a efetivação de parcelamento do débito, ainda
em prazo para
quitação, quanto pelo entendimento externado pelo S
uperior Tribunal de Justiça
em relação
às medidas que devem ser implementadas antes que o juízo da execução
possa promover
a extinção da
execução fiscal
.

Acrescente-se. P
ara que se
ja
legitim
ado

o
julgamento, sem que
se
adentre
a resolução do mérito
,
necessária ainda a
previsão legal, estatuída em lei municipal,
quanto ao
valor
considerado
mínimo para ser ajuizada
a referente
cobrança judicial
1
.

No caso dos autos,
existente a
previsão
legislativa municipal
,
contida
na
Lei nº3.767/2023,
que alterou a de nº3.458/2017,
quanto à autorização,
revisão e cancelamento de créditos tributários inscritos ou não em dívida ativa,
bem como disposição quanto ao
valor mínimo para judicialização da execução fiscal
2
.

Dadas as premissas, o
que se extrai dessas disposições, é que incumbe à Administração verificar seu interesse em executar tais valores, vedada a atuação do
P
oder
J
udiciário, ressalvado os casos em que há previsão específica no sentido de extinguir ações executivas supostamente irrisórias
.

Ademais, a extinção do feito como laborada nesta demanda, por via transversa, implica em verdadeira remissão da dívida, matéria de exclusiva competência administrativa e legiferante do Poder Executivo tributante, a teor do 150, §6º da Constituição Federal, bem como do art.172 do CTN.

A corroborar, nos termos de
Súmula n.º 452
do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais
,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Adicione-se que
o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 591.033 (Tema 109), consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de extinção da pretensão executiva da Fazenda Pública, de ofício, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de ser o valor ínfimo a não compensar as despesas processuais, por tratar-se de prerrogativa exclusiva da Administração quanto à disposição, ou não, dos seus créditos e, quando lançados, somente poderiam ser remitidos por legislação autorizativa específica do órgão tributante
3
.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal, inclusive em caso
s
análogos
em
:
TJES,
A
pelação nº 0005147-33.2015.8.08.0050,
Primeira Câmara Cível,
Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões,
julgado em 15/03/2023
;
TJES, Apelação nº 0005619-34.2015.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, julgado em 18/04/2023.

Registro, por fim, o Tema 1.184, fixado em sede de Repercussão Geral pelo STF, no sentido de que
"1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
"
(grifei).

Com efeito, considerando
notadamente a realização de
parcelamento do débito
do crédito fiscal
bem como que o juízo proferiu a sentença em dissonância
ao contraditório, é dizer, sem que oportunizasse à Fazenda Pública se manifestar
caracterizando-se a violação ao princípio da não surpresa
, inclusive antes de finalizado o prazo para adimplemento da obrigação descrita no Termo de confissão de dívida, conclui-se pelo
acolhimento das razões
do recurso
para que, com o

retorno dos autos à origem,
permaneça a tramitação da lide suspensa até que se finde o prazo concedido ao devedor para adimplemento da obrigação.

Em seguida,
caso não haja o pagamento integral do débito contido na CDA que instrui a inicial
,
necessário ainda oportunizar à
Fazenda Municipal
que
adote
as medidas constantes do "item 3" do precedente compulsório acima
mencionado.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando, com isso,
que prossiga suspensa a tramitação da ação,
oportunizando à executada a quitação do débito.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011.

2
Art. 3º.
Fica fixado em 20 URFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre), o valor mínimo para judicialização de Execução Fiscal, objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal.

Art. 4º.
Os valores da Dívida Ativa da Fazenda Pública inferiores a 20 UFRMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre), serão cobrados administrativamente pelo Poder Público Municipal, e enviados a cartório para protesto.

3
RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175 RTJ VOL-00228-01 PP-00652

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.